Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela parte agravada na derradeira peça que colacionara aos autos[1] e aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18824976. [2] - ID 69686924 – Processo de origem 0014428-28.1994.8.07.0001